Tribunal: TJMT
Processo: 1012971-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012971-56.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria / Pensão Especial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS - CPF: 001.924.141-00 (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO DES. MARCIO VIDAL – MATÉRIA PRECLUSA - EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
DIANTE DO FALECIMENTO DO IMPETRANTE – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO PERSONALÍSSIMO E FEITO EM FASE DE EXECUÇÃO – NÃO HÁ FALAR EM PERDA
DO OBJETO DO
MANDAMUS
ANTE A RECLAMAÇÃO N.o 37.677/MT NO STF
- VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Conforme o teor do art. 148, §1o, do CPC, a arguição de impedimento deve ser feita pela parte interessada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.

Embora o Mandado de Segurança tenha caráter personalíssimo, o que torna incabível a sucessão processual na fase de conhecimento, na execução é cabível a habilitação dos herdeiros, não havendo motivos para extinguir o
mandamus.

Não há falar em perda do interesse processual superveniente no presente
mandamus
diante da existência da Reclamação n.o 37.677/MT no STF, visto que houve pedido de desistência formulado pelo Embargado, que foi homologado pelo Ministro Gilmar Mendes.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Mandado de Segurança, que por maioria de votos, concedeu a ordem mandamental para restabelecer o pagamento da pensão mensal vitalícia ao Embargado.

O Embargante aduz que houve um erro de fato no julgamento, tendo em vista que o Des. Márcio Vidal é parente em 2o grau em linha colateral (irmão) da Procuradora do Estado, que subscreve e que apresentou a Defesa Técnica, por isso, está impedido de atuar no feito, nos termos do art. 144, III, do CPC/15, por esse motivo, o acórdão ora embargado é nulo de pleno direito.

Afirma que o voto do mencionado vogal influenciou no resultado do julgamento, ante o fato de que a concessão da ordem foi por maioria, sendo 04 (quatro) votos para conceder a segurança, dentre eles, o Desembargador impedido, contra 03 (três) para denegá-la

Assevera que no dia 01.03.2021, após o julgamento do acórdão ora embargado, que se deu em 23.02.2021, o impetrante faleceu de COVID-19, fato esse público e notório. Desse modo, como o objeto do
mandamus
tem caráter personalíssimo, sendo intransferível aos sucessores do seu titular, requer a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Discorre que, não obstante o acórdão mencionar a Reclamação n.o 37.677/MT, ajuizada pelo impetrante perante o Supremo Tribunal Federal, cujo relator deferiu a liminar para o fim de determinar o restabelecimento da pensão percebida, o acórdão foi omisso quanto à consequência do ajuizamento da referida reclamação, pois como se tratam de ações com o mesmo objetivo, essa decisão teve o condão de ocasionar a perda do interesse processual superveniente no presente
mandamus
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para:
1) Anular o acórdão proferido, ante o impedimento do Des. Márcio Vidal; 2) Após, extinguir o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, ante o falecimento do impetrante; 3) Caso assim não entendam, requer seja apreciada a ausência de interesse processual e extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15
(ID 79230967 - Pág. 5)
.

O Embargado ofertou contrarrazões, requerendo o desprovimento dos aclaratórios (ID 79946462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Para o melhor deslinde da questão, passo à análise dos embargos por tópico.

-Sobre a alegação da existência de erro de fato no julgamento (impedimento do Des. Marcio Vidal)

Vislumbra-se que o Desembargador Marcio Vidal compôs o quórum de julgamento, desde a primeira sessão ocorrida em 07/05/2020; porém, apenas nos embargos de declaração foi suscitada a nulidade do julgamento, em razão do impedimento do Magistrado.

Conforme o teor do art. 148, §1o, do CPC, a arguição de impedimento deve ser feita pela parte interessada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.

Senão vejamos:

Art.148.

[...]

§ 1o
A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

Não bastasse, o Desembargado com brilhante maestria mostrou sua imparcialidade no julgamento, visto que não acolheu a tese apontada pelo Estado de Mato Grosso.

Nesses termos, não há falar em nulidade do
decisum.

- Da arguição da perda do objeto do Mandado de Segurança, em razão do falecimento do Impetrante.

O mandado de segurança foi impetrado e julgado antes da morte do impetrante.

E, como, já encaminha para fase de execução e haverá reflexos em direitos dos herdeiros e sucessores do impetrante em razão de reconhecer a legalidade da pensão vitalícia, direito a receber valores e diferenças atrasados, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido habilitação dos herdeiros.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. A instância ordinária não se afastou da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, segundo a qual,
embora o Mandado de Segurança tenha caráter personalíssimo, o que torna incabível a sucessão processual na fase de conhecimento, na execução é cabível a habilitação dos herdeiros
(EmbExeMS 786/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017).

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.954.299/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Logo, improcede o argumento do embargante.

- Por fim, sobre a fundamentação da perda do interesse processual superveniente no presente
mandamus
diante da existência da Reclamação n.o 37.677/MT no STF.

Convém salutar que houve pedido de desistência formulado pelo Embargado nos autos da reclamação, que foi homologado pelo Ministro Gilmar Mendes.

Destaco a decisão:

DECISÃO: Por meio da Petição 22.963/2021 (eDOC 33), a parte reclamante requer a desistência da presente reclamação, uma vez que a matéria debatida (pensão a ex-governadores cujo mandato foi anterior à CR/88), já foi decida pelo TJMT, por ocasião do julgamento do mandado de segurança n. 1012971-56.2019.8.11.0000.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos, a desistência da presente reclamação, manifestada por procurador com poderes bastantes (eDOC 2). (art. 21, VIII, do RISTF)

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2021.

Ministro GILMAR MENDES

Relator

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022